Tribunal: STF
Processo: ARE 1369007
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AUXÍLIO- ACOMPANHANTE. ADICIONAL DE 25%. ART. 45 DA LEI Nº 8.213/1991. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    Vistos etc.



    A matéria foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.221.446-RG, verbis:



    “Direito Previdenciário e Constitucional. Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Preliminar de conhecimento. Questão constitucional. Debate originário. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Preclusão. Precedentes. Mérito. Auxílio-acompanhante. Adicional de 25%. (art. 45 da Lei nº 8.213/1991). Necessidade de assistência permanente de terceiro. Aposentadoria por invalidez. Extensão do benefício a outras modalidades de aposentadoria. Impossibilidade. Princípio da reserva legal. (art. 45 da Lei nº 8.213/91). Fonte de custeio. Distributividade. Modulação de efeitos. Valores percebidos de boa-fé. Recurso extraordinário provido. 1. Na dicção do art. 45 Lei nº 8.213/91, o benefício intitulado ‘auxílio-acompanhante’ tem como destinatários os aposentados por invalidez, não sendo possível sua extensão para os demais segurados, beneficiários de outras modalidades de aposentadoria, em observância dos princípios da reserva legal, da distributividade e da regra de contrapartida. 2. Modulação dos efeitos da tese de repercussão geral, de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada em julgado até a data do presente julgamento. 3. São irrepetíveis os valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado do presente julgamento. 4. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não sendo possível, por ora, a extensão do auxílio da grande invalidez (art. 45 da Lei n. 8.213/91) a todas às espécies de aposentadoria’. 5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.”



    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Devolvam-se os autos à Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora